Tribunal: TJBA
Processo: 8025619-14.2019.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8025619-14.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE IBICUI Advogado(s): MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADAS. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. REPASSE DE VERBAS. AÇÕES SOCIAIS. RESTRIÇÕES FINANCEIRAS. SUSPENSÃO DA TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 26 DA LEI 10.522/2002. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Rejeita-se a impugnação ao valor da causa, quando observada a regra do artigo 292, I do CPC no momento da sua indicação. Afasta-se a preliminar de inépcia da petição inicial, posto que os pedidos e causa de pedir foram devidamente articulados e individualizados, com concatenação lógica entre os fatos e a conclusão, proporcionando o escorreito exercício do direito de defesa. Malgrado seja expressamente prevista em lei a possibilidade de suspensão da transferência de recursos voluntários a entes públicos que possuam pendências ou restrições financeiras junto ao CAUC/SIAFI/CADIN, tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 25, §3º, como o artigo 26 da Lei 10.522/2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências, preveem exceção à regra geral, quando os recursos pleiteados se destinam a ações sociais, assim entendidas como ações relativas a educação, saúde e assistência social. Comprovado nos autos que o Município de Ibicuí objetiva a aquisição de veículos, mediante convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, para o transporte de passageiros/pacientes em tratamento médico fora do domicílio, e para o transporte das equipes de atenção básica, mostra-se atendido o escopo da norma, de proteger o custeio de ações sociais e de saúde, independentemente da inadimplência do ente público, motivo pelo qual julga-se procedente a ação, para ordenar ao Estado da Bahia, através da sua Secretaria de Saúde, que se abstenha de impor restrições à assinatura do convênio abarcado pelo SEI nº 019.8358.2019.0132997-84, que versa sobre a aquisição de veículos para prestação de serviços de saúde, em decorrência de restrições no CAUC/SIAFI/CADIN e SICON, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. AÇÃO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n. 8025619-14.2019.8.05.0000, em que figuram como autor o MUNICÍPIO DE IBICUI e como réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, em declarar prejudicado o Agravo Interno, rejeitar as preliminares e JULGAR PROCEDENTE a Ação, nos termos do voto do relator.